Tribunal: TCU
Processo: 034.353/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13892/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.353/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Cristine Borges da Silva (XXX.143.968-XX); Clara Leticia de Menezes Miranda (XXX.308.437-XX); David Pacheco Mauricio (XXX.446.547-XX); Elisabeth de Oliveira Philadelpho (XXX.850.687-XX); Everton Fellipe Ferreira da Cunha (XXX.308.567-XX); Gabriel do Nascimento Ferraz (XXX.680.567-XX); Isabela Beatriz dos Anjos Santos (XXX.640.737-XX); Isabella da Rocha Ferreira (XXX.753.787-XX); Jarda Reylany Andrade dos Santos (XXX.907.074-XX); Thalles Coutinho de Souza Lemos (XXX.387.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.